Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA RELATORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO. EFEITOS. EXAURIMENTO. QUESTÕES REMANESCENTES. DISCUSSÃO. PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento, considerando a ausência de interesse da parte em se insurgir contra a decisão monocrática.
2. No caso dos autos, a agravante não possui interesse em recorrer da decisão inicial, uma vez que seus efeitos foram exauridos pelo efetivo cumprimento da medida (internação da demandante) e sua consequente extinção (a alta hospitalar).
3. A insurgência deduzida no agravo de instrumento se limita aos fundamentos norteadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo singular, notadamente se subsistentes ou não ao tempo em que deferida. 3.1. Cumprido o decisum e, posteriormente, exauridos seus efeitos, ante a alta hospitalar recebida pela ora agravada, não remanesce qualquer questão a ser enfrentada pelo órgão ad quem, no que concerne ao cabimento da decisão judicial, e isso porque eventual acolhimento da pretensão recursal não importaria em qualquer modificação no mundo fático, tampouco no jurídico, daí porque a decisão pleiteada no agravo de instrumento não se afigura útil quiçá necessária à recorrente, a tornar-se ausente, portanto, o interesse recursal.
4. Questões burocráticas e financeiras decorrentes do cumprimento da tutela de urgência e a definição da parte que teria dado causa ao ajuizamento da demanda devem ser resolvidas no bojo do processo de conhecimento, não comportando enfrentamento por esta Corte, seja porque não deriva diretamente da decisão monocrática, que se limitou a conceder a tutela provisória de urgência, seja porque tais pontos não foram enfrentados, ainda, pelo Juízo singular, de tal modo que seu conhecimento por esta Corte importaria em evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância.
5. Recurso conhecido e não provido.